Tribunal: STF
Processo: HC 88616
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. JUIZADO ESPECIAL. TRANSAÇÃO PENAL. EXIGÊNCIA
 DO ATO IMPUGNADO DE QUE A HOMOLOGAÇÃO OCORRA SOMENTE APÓS O
CUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO PACTUADA: CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DIREITO À
HOMOLOGAÇÃO ANTES DO ADIMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES ACERTADAS.
POSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO OU DE PROPOSITURA DA AÇÃO
PENAL.
I.      Consubstancia constrangimento ilegal a exigência de que a
 homologação da transação penal ocorra somente depois do
adimplemento das condições pactuadas pelas partes.
II.     A
jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a transação
penal deve ser homologada antes do cumprimento das condições objeto
do acordo, ficando ressalvado, no entanto, o retorno ao status quo
ante em caso de inadimplemento, dando-se oportunidade ao Ministério
Público de requerer a instauração de inquérito ou a propositura de
ação penal.
Ordem concedida.